Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-14.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE NOVA PINTURA NO IMÓVEL (INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA DE “SAÍDA”). EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de obscuridades, omissões e contradições na decisão colegiada, uma vez que (...) foi condenada a ter que devolver o valor gasto pela Recorrida, referente a pintura do imóvel, no importe de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde 10/10/2019. 8. Frisa-se que a Recorrida apenas cumpriu com sua obrigação prevista em cláusula contratual, constante, qual seja, devolver o imóvel em perfeitas condições conforme recebido (...).
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante (ora repisada em aclaratórios – item II da ementa originária): inexistência de prova de que o imóvel teria sido entregue com “furos na parede” e “necessidade de pintura” – imprescindibilidade do laudo de vistoria de saída – itens III e IV da ementa originária.
III. No ponto, a sentença (mantida em grau revisional) bem destacou: [...] No mais, tenho que o uso do imóvel por dois meses no imóvel não justifica nova pintura, considerando que o locador entregou o bem já devidamente pintado e em plenas condições de uso à inquilina. Ademais, o próprio contrato (cláusula 14.4, parágrafo único) estabelece que os consertos e pintura somente serão necessáriosse o imóvel não for entregue em perfeito estado. Portanto, cabia à ré comprovar que as paredes necessitavam ne nova pintura, em consonância ao que dispões o artigo 373, II, do CPC. Como não há prova nesse sentido nos autos, deve o réu restituir à autora a quantia de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), conforme comprovantes juntados (Ids. 74695513 e 74695515) referente aos custos com a pintura do imóvel [...].
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.